Tribunal: STF
Processo: Rcl 63700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rosa Maria da Silva contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Lins, nos autos do Processo nº 0011857-09.2023.5.15.0062, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395.



    Rosa Maria da Silva narra que ajuizou na origem reclamação trabalhista “em que se pleiteia direitos previstos em norma trabalhista prevista em legislação extravagante, complementar, em matéria de direito do trabalho, para professor da rede pública municipal de ensino, a partir da Lei federal n. 11.738/2008”.



    Sustenta que



     “[a]o receber a Reclamação Trabalhista, a VARA DO TRABALHO DE LINS/SP resolveu extinguir sumariamente a ação, sob a alegação que de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar, mesmo tratando-se de empregado público com contrato regido pela CLT, contrariando o Art. 114, inciso I, da CF/88 e o que decidiu este E. STF em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3395/DF”.



    Alega que



     “o Juízo reclamado, afirmar que está excluída a competência da Justiça do Trabalho os litígios daqueles empregados públicos, com contratos regidos pela CLT, que pleiteiam direitos relacionados a matéria trabalhista, especificamente o piso salarial e jornada de trabalho, matérias que já foram, inclusive, decididas por esta Suprema Corte em outras oportunidades, citamos a ADI 4167/DF e ADI 4848/DF, além do RE-936790-RG – Tema 958, ocorre a afronta a decisão em controle concentrado de constitucionalidade decidida no julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF”.



    Requer



    “1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 



    (...)



    3. A total procedência da ação para que seja revogada a decisão do Juízo Reclamado, que atenta contra a decisão em controle concentrado de constitucionalidade em julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF, e determine que o litígio de empregado público, com contrato regido pela CLT, que trate de matéria trabalhista, com destaque a matéria relacionada ao salário (piso salarial) e jornada de trabalho, seja apreciado e julgado pela Justiça do Trabalho, conforme previsto no Art. 114, inciso I, da CF/88, com a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Na espécie, aponta-se como ato reclamado decisão proferida pela Vara do Trabalho de Lins em que, com fundamento no Tema 1143 da repercussão geral, após compreender que a pretensão está fundada em verba prevista em lei municipal e não na CLT, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda de origem:



    “Trata-se de ação com pedido relativo a horas de atividade extraclasse fincadas na lei municipal, portanto, parcela de natureza administrativa.



    Em sessão virtual dos dias 23/6/2023 a 30/6/2023, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 07/07/2023: 



    O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencida a Ministra Rosa Weber (Presidente). Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: '1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário’.



    À luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em tema ao qual reconhecida a repercussão geral com efeito vinculante, a competência para a apreciação das pretensões veiculadas é da Justiça Comum. Logo, declara-se a incompetência material desta Especializada.” (e-Doc 13, p. 133)



    A parte reclamante aduz que a decisão reclamada afrontou a tese firmada na ADI nº 3395, a qual o Pleno desta Corte julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    Ocorre, no entanto, que a jurisprudência do STF, em sede reclamatória, formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14).



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG) (grifei).



    Assim, verificado que o julgado na ADI nº 3395 não constitui paradigma adequado à solução da controvérsia instaurada nesta reclamatória, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 0011857-09.2023.5.15.0062 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente